Tribunal: TJDFT
Processo: 0762412-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0762412-42.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. À recorrente foi concedido prazo para o recolhimento do preparo em virtude do indeferimento da gratuidade de justiça, porém quedou-se inerte (ID 19100659). Reputo, pois, deserto o recurso inominado. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Em face do princípio da causalidade, a recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento. (e) Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito